Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720033-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON CARDOSO COSTA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. Compulsando os autos originários, verifiquei que foi prolatada sentença concedendo a segurança (ID 130333333 dos autos originários). Assim, diante do princípio da não surpresa, manifeste-se o agravante acerca da perda superveniente do interesse recursal. Esclareço, por fim, que qualquer providência acerca do cumprimento provisório da sentença deverá ser requerida ao juízo a quo. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora